Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700960-59.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO FERNANDO ALVES DOS CRAVOS RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. PROVAS DESNECESSÁRIAS. PRELIMINAR REJEITADA. ATOS DE GESTÃO. APLICAR RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS, PROVISÕES E FUNDOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS EM DESACORDO COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. INVESTIMENTO REALIZADO EM DEBÊNTURES SEM A ADEQUADA ANÁLISE DE RISCOS. FALHA NO MONITORAMENTO CONTÍNUO DOS RISCOS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO LEGAL. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Não há razão para anular a sentença quando verificado que o ato judicial foi devidamente explicitado e bem fundamentado, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil. 2. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide. 3. Constitui irregularidade dos gestores aplicarem os recursos garantidores das reservas técnicas em desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 4. Investimento em debêntures sem a adequada análise dos riscos, viola o disposto nos arts. 1o, 4o, incs. I e IV, 9o e 18, § 1o, inc. II, da Resolução CMN n. 3.792/2009, bem como o art. 9o, § 1o, da Lei Complementar n. 109/2001. 5. Responsabilidade dos administradores da Entidade Fechada de Previdência Complementar pelos investimentos realizados por meio de fundo de investimento, que desempenharam suas respectivas atribuições sem a observância permanente da totalidade dos requisitos dispostos na legislação que rege a gestão de recursos garantidores de planos fechados de benefícios previdenciários complementares. 6. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma gradação de parâmetros para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Os honorários advocatícios serão arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 8. Apelações parcialmente providas. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 270 e 272, ambos do CPC, apontando a ocorrência de cerceamento de defesa diante de ausência de intimação válida quanto à data da sessão de julgamento; c) artigos 63 da Lei Complementar 109/2001 e 927 da Lei Adjetiva Civil, sustentando que a responsabilidade dos administradores é subjetiva; d) artigo 85 da Norma Processual Civil, ao argumento de que a divisão do ônus sucumbencial não atendeu aos ditames legais; e) artigos 370 e 489, ambos do mesmo Códex, indicando nulidade diante do indeferimento de instrução suplementar. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 63 da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010